Tribunal: TJES
Processo: 5000284-16.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-16.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LARIENE DE OLIVEIRA PONTINE
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Cuido de recurso inominado interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 630126. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 630131.

Assevera o Recorrente, em apertada síntese, que a limitação de 30% se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento; que a dívida da Recorrida é proveniente do inadimplemento de seu cartão de crédito; que não houve desconto acima de 30% dos proventos da Autora; que não praticou o Réu qualquer irregularidade; que a Sentença se distanciou dos limites propostos pela Requerente, condenando o Requerido ao pagamento de quantia superior à pretendida; que a conduta do Demandado é incapaz de gerar danos de natureza moral; que não é qualquer dissabor da vida que pode acarretar a indenização por danos morais; e que o valor fixado é desproporcional. Assim, pleiteia a reforma da Sentença, julgando improcedente a ação.

A Recorrida, por sua vez, aduz que acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que assiste razão, em parte, ao Recorrente. Explico.

DA SENTENÇA OBJURGADA

Primeiramente, vejamos o dispositivo da Sentença de piso:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, incs. I e II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório para: 1. RATIFICAR parcialmente a tutela de urgência para DETERMINAR que a instituição financeira demandada não promova retenções mensais acima de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora; 2. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 1.987,33 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) em favor da parte autora, a título de indenização por danos materiais, com juros a partir vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, os quais devem ser considerados a data da segunda retenção (29/05/2018); 3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta. Transitado em julgado e inexistindo requerimentos ou pendências, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários.

DA RESPONSABILIDADE DO RÉU - DOS DANOS MATERIAIS - E DOS DANOS MORAIS

No mérito, é nítida a natureza consumerista da relação firmada, sendo inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, deve-se interpretar a relação consumerista de maneira mais favorável à Autora, que, em primeiro lugar, é uma consumidora (art. 47).

Da atenta análise dos autos, depreende-se que o Réu reteve dinheiro de natureza salarial da Requerente para quitar débitos oriundos do seu cartão de crédito e, por isso, evidente a falha e a arbitrariedade nos serviços prestados.

Ressalta-se que mesmo que haja autorização, em cláusula contratual, para a utilização de débito na conta bancária para o pagamento de dívida de cartão de crédito, mediante desconto superior a 30% de sua remuneração líquida, mostra-se iníqua a referida cláusula.

Sabe-se que em se tratando de contrato de adesão, como no caso em tela, caracteriza-se como exorbitante toda cláusula que coloca o consumidor em situação extremamente desfavorável na relação contratual.

Assim, são nulas as cláusulas contratuais de contrato de adesão que autorizam a instituição bancária a debitar diretamente da conta salário/corrente do correntista valores referentes às parcelas vencidas e não pagas de cartão de crédito ou quaisquer outras dívidas, sem se atentar para o limite máximo de 30% do valor da remuneração líquida.

Destaca-se que há presunção de boa-fé na narrativa da Demandante e que o fornecedor agiu de maneira abusiva. Este sequer se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da Autora, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais. Por outro lado, entendo que a Requerente cumpriu com o seu ônus de comprovar minimamente os fatos alegados (art. 373, inciso I do CPC).

In casu
, é cristalino que houve falha na prestação de serviços pelo Requerido, devendo a sua responsabilidade ser analisada sob a luz da teoria objetiva, nos termos do art. 14, do CDC.

Em que pesem as alegações do Demandado, no que tange aos danos materiais, restou demonstrado que o mesmo reteve 71% (setenta e um por cento) dos vencimentos da Demandante no mês de maio/2018, devendo restituir a quantia que excedeu os 30% da remuneração, o que perfaz o montante de R$ 1.987,33, na forma simples.

No que se refere aos danos morais, tem-se que a
postura adotada pelo Réu
malferiu a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, que pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, vale dizer, dever de cuidado, respeito, informação, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimento relevante, notadamente pela perda de tempo útil buscando solucionar a controvérsia, sem êxito, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da mesma, merecendo por isso adequada reparação.

Acerca do valor da indenização, sabe-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano imaterial, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

Neste ponto, o Recorrente defende que em sendo mantida a condenação a título de danos morais ou materiais, deve ser determinada a incidência da taxa SELIC como taxa de juros moratórios, desde a citação, vedando-se a sua cumulação com correção monetária, pois a SELIC já é composta de juros e correção monetária.

Por outro lado, a Sentença determinou que, na condenação a título de danos materiais, os juros incidam a partir do vencimento e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo; Já em relação à indenização por danos morais, foi determinado que os juros incidam a partir do ajuizamento da ação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Com razão, em parte, o Recorrente. No que diz respeito ao dano material, tem-se que nas relações contratuais os juros devem correr da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). No tocante aos danos morais, os juros devem incidir também da citação, enquanto que a correção monetária do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Por todas as razões aqui expostas, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para modificar a Sentença objurgada somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Assim,
os juros devem correr da citação (art. 405 do Código Civil) em ambas as condenações; já a correção monetária, na condenação por dano material, deve correr do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), enquanto que nos danos morais do arbitramento (Súmula 362 STJ)
. Mantenho incólumes os demais termos da Decisão. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________

Respeitosamente, divirjo do E. Relator, apenas no tocante ao reconhecimento de ato ilícito indenizável. Com efeito, em que pese a abusividade da cobrança prevista em contrato, considerando entendimento do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço e, no caso dos autos, o recorrido não demonstrou ofensa a direito de personalidade, pelo qual voto por afastar a condenação da recorrente em indenização por danos morais. Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5000284-16.2018.8.08.0026

Recorrente:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida:
LARIENE DE OLIVEIRA PONTINE

Juiz sentenciante:
Dr. Leonardo Augusto de Oliveira Rangel

Relator:
Dr. Carlos Magno Moulin Lima

VOTO

Cuido de recurso inominado interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 630126. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 630131.

Assevera o Recorrente, em apertada síntese, que a limitação de 30% se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento; que a dívida da Recorrida é proveniente do inadimplemento de seu cartão de crédito; que não houve desconto acima de 30% dos proventos da Autora; que não praticou o Réu qualquer irregularidade; que a Sentença se distanciou dos limites propostos pela Requerente, condenando o Requerido ao pagamento de quantia superior à pretendida; que a conduta do Demandado é incapaz de gerar danos de natureza moral; que não é qualquer dissabor da vida que pode acarretar a indenização por danos morais; e que o valor fixado é desproporcional. Assim, pleiteia a reforma da Sentença, julgando improcedente a ação.

A Recorrida, por sua vez, aduz que acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que assiste razão, em parte, ao Recorrente. Explico.

DA SENTENÇA OBJURGADA

Primeiramente, vejamos a integralidade da Sentença de piso:

Relatório dispensado pelo art. 38 da LJE.

INICIAL APTA
: Em síntese, requer o demandado a extinção do feito em razão da incoerência entre os pedidos e valor atribuído à causa.

Todavia, tendo em vista os princípios norteadores do Juizado Especial e considerando que a petição inicial foi redigida pela própria autora, a qual somente constituiu advogado na ocasião da audiência, não é exigido o estrito cumprimento dos requisitos descritos no art. 319 CPC/15.

Dessa forma, rechaço a prefacial.

MÉRITO
: Em análise aos autos, constata-se que o BANESTES reteve dinheiro de natureza salarial de LARIENE DE OLIVEIRA PONTINE para quitar débitos oriundos de cartão de crédito e, por isso, evidente a falha e a arbitrariedade nos serviços prestados, cabendo ao requerido promover a reparação dos danos decorrentes do ato ilícito. Explico:

A Súmula nº 603/STJ, que vedava a retenção de salários/vencimentos em qualquer extensão, foi cancelada no julgamento do RESP 1.555.722 (22.8.2018), oportunidade em que se considerou a licitude do desconto das dívidas decorrentes de contrato bancário na hipótese de prévia autorização conferida pelo correntista.

Em contrapartida, em atenção aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, necessário observar o limite mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista para a amortização da dívida.

Mutatis mutandis
, colhe-se do acervo jurisprudencial a seguinte orientação:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO IDENTIFICADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar
. 2. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes. [...].”
(sem destaque no original -
TJES; ED-AI 0037384-97.2017.8.08.0035
; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/10/2019; DJES 08/10/2019)

“
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Necessidade de a Autora se socorrer da via judicial para análise do pleito de limitação de descontos de parcelas de empréstimo consignado. Interesse processual inequívoco. Preliminar afastada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS.
Descontos de prestações de empréstimos em conta corrente. Banco que está descontando 100% da aposentadoria da Autora a título de empréstimo. Limitação a 30% dos vencimentos. Admissibilidade. Analogia à Lei nº 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento
. Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração. Cancelamento da Súmula nº 603 do C. STJ que não traz implicações ao presente caso. Ratificação da r. Sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.”
(sem destaque no original -
TJSP; AC 1044532-55.2018.8.26.0602
; Ac. 13529187; Sorocaba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Andréa Martins Retamero; Julg. 12/03/2014; DJESP 12/05/2020; Pág. 1883).

No caso, todavia, existe a conduta ilícita da instituição financeira consubstanciada no abuso do direito (CC, art. 187). Afinal, depreende-se do caderno a retenção de 71% (setenta e um por cento) dos vencimentos da autora no mês de maio/2018, configurando situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por afetar a sua condição de subsistência mínima e é capaz de macular os direitos da personalidade, devendo o demandado responder pelo dano moral causado.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é sabido que a reparação do dano moral tem um caráter de punição ao infrator e o valor a ser fixado a título de indenização deve atender ao binômio
“reparação/punição”
(proporcionalidade do valor com as circunstâncias do fato e à extensão do dano) e à situação econômica dos litigantes, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

Assim, caracterizado o dano moral, o dever civil de indenizar e consideradas as variáveis que orientam o caso em análise, concluo razoável o importe da indenização no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em relação ao dano material, mostra-se adequada a restituição de dinheiro que excedeu a 30% (trinta por cento) da remuneração de maio/2018 (R$ 2.839,03), ou seja, R$ 1.987,33. A devolução, aliás, deve ocorrer de forma simples, eis que a má-fé do réu não foi evidenciada para a repetição em dobro do indébito.

Noutro vértice, ainda que aplicável o CDC na presente demanda, facilitando, assim, a defesa do consumidor por meio dos princípios que norteiam o referido diploma, em especial o da inversão do ônus da prova, o autor não comprovou, minimamente, o direito à restituição de R$ 250,00 (CPC/15, art. 373, inc. I).

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, nos termos do art. 487, incs. I e II, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório para:

1. RATIFICAR parcialmente a tutela de urgência para DETERMINAR que a instituição financeira demandada não promova retenções mensais acima de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora.

2. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 1.987,33 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) em favor da parte autora, a título de indenização por danos materiais, com juros a partir vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, os quais devem ser considerados a data da segunda retenção (29/05/2018).

3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta.

Transitado em julgado e inexistindo requerimentos ou pendências, arquivem-se os autos.

Sem custas e honorários.

DA RESPONSABILIDADE DO RÉU - DOS DANOS MATERIAIS - E DOS DANOS MORAIS

No mérito, é nítida a natureza consumerista da relação firmada, sendo inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, deve-se interpretar a relação consumerista de maneira mais favorável à Autora, que, em primeiro lugar, é uma consumidora (art. 47).

Da atenta análise dos autos, depreende-se que o Réu reteve dinheiro de natureza salarial da Requerente para quitar débitos oriundos do seu cartão de crédito e, por isso, evidente a falha e a arbitrariedade nos serviços prestados.

Ressalta-se que mesmo que haja autorização, em cláusula contratual, para a utilização de débito na conta bancária para o pagamento de dívida de cartão de crédito, mediante desconto superior a 30% de sua remuneração líquida, mostra-se iníqua a referida cláusula.

Sabe-se que em se tratando de contrato de adesão, como no caso em tela, caracteriza-se como exorbitante toda cláusula que coloca o consumidor em situação extremamente desfavorável na relação contratual.

Assim, são nulas as cláusulas contratuais de contrato de adesão que autorizam a instituição bancária a debitar diretamente da conta salário/corrente do correntista valores referentes às parcelas vencidas e não pagas de cartão de crédito ou quaisquer outras dívidas, sem se atentar para o limite máximo de 30% do valor da remuneração líquida.

Destaca-se que há presunção de boa-fé na narrativa da Demandante e que o fornecedor agiu de maneira abusiva. Este sequer se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da Autora, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais. Por outro lado, entendo que a Requerente cumpriu com o seu ônus de comprovar minimamente os fatos alegados (art. 373, inciso I do CPC).

In casu
, é cristalino que houve falha na prestação de serviços pelo Requerido, devendo a sua responsabilidade ser analisada sob a luz da teoria objetiva, nos termos do art. 14, do CDC.

Em que pesem as alegações do Demandado, no que tange aos danos materiais, restou demonstrado que o mesmo reteve 71% (setenta e um por cento) dos vencimentos da Demandante no mês de maio/2018, devendo restituir a quantia que excedeu os 30% da remuneração, o que perfaz o montante de R$ 1.987,33, na forma simples.

No que se refere aos danos morais, tem-se que a
postura adotada pelo Réu
malferiu a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, que pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, vale dizer, dever de cuidado, respeito, informação, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimento relevante, notadamente pela perda de tempo útil buscando solucionar a controvérsia, sem êxito, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da mesma, merecendo por isso adequada reparação.

Acerca do valor da indenização, sabe-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano imaterial, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

Neste ponto, o Recorrente defende que em sendo mantida a condenação a título de danos morais ou materiais, deve ser determinada a incidência da taxa SELIC como taxa de juros moratórios, desde a citação, vedando-se a sua cumulação com correção monetária, pois a SELIC já é composta de juros e correção monetária.

Por outro lado, a Sentença determinou que, na condenação a título de danos materiais, os juros incidam a partir do vencimento e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo; Já em relação à indenização por danos morais, foi determinado que os juros incidam a partir do ajuizamento da ação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Com razão, em parte, o Recorrente. No que diz respeito ao dano material, tem-se que nas relações contratuais os juros devem correr da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). No tocante aos danos morais, os juros devem incidir também da citação, enquanto que a correção monetária do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Por todas as razões aqui expostas, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para modificar a Sentença objurgada somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Assim,
os juros devem correr da citação (art. 405 do Código Civil) em ambas as condenações; já a correção monetária, na condenação por dano material, deve correr do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), enquanto que nos danos morais do arbitramento (Súmula 362 STJ)
. Mantenho incólumes os demais termos da Decisão. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.